Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. PENHORABILIDADE. ANÁLISE. JUÍZO DEPRECANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que deixou de analisar o requerimento de penhora de bens listados como impenhoráveis pelo Oficial de Justiça sob o fundamento de que essa análise competiria ao Juízo deprecado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para analisar a penhorabilidade dos bens é do Juízo deprecante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 914, § 2o, do Código de Processo Civil atribui competência ao Juízo deprecado apenas quando a controvérsia versar sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.
4. A análise da essencialidade dos bens para o exercício da profissão nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil trata de matéria de direito material, cuja competência é do Juízo deprecante.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a competência para julgar a impenhorabilidade é do Juízo deprecante quando houver indicação expressa dos bens, mesmo que os atos de constrição tenham sido praticados no Juízo deprecado.
6. O art. 836, § 1o, do Código de Processo Civil determina que o Oficial de Justiça apenas descreva os bens encontrados, sem declarar sua impenhorabilidade.
7. Cabe ao executado comprovar a essencialidade dos bens para o exercício da profissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A competência para analisar a penhorabilidade de bens indicados em execução é do Juízo deprecante quando a controvérsia envolve direito material. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil exige comprovação da essencialidade dos bens para o exercício da profissão, ônus do executado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V, 836, § 1o, 914, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.460, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6/2/2024.